Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 385/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida, cancelamento de restrição e indenização por danos morais, que foi julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) o cabimento de indenização por danos morais “in re ipsa”; e ii) a redução do valor dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. A Apelante argumenta que é devida a indenização por danos morais, tendo em vista que a anotação de restrição de crédito preexistente à discutida nestes autos é indevida, de modo que deve ser afastada a aplicação da súmula 385 do STJ. Ocorre que a Autora só trouxe argumentos sobre a ilegitimidade da anotação preexistente após a sentença apelada, razão pela qual não devem ser conhecidos, uma vez que configura inovação recursal e supressão de instância.
4. Não devem ser conhecidos também os documentos juntados apenas em recurso, pois a Autora possuía conhecimento das ações por ela ajuizadas para impugnar outras restrições de crédito, e não lhe era impossível juntá-los anteriormente, conforme parágrafo único do art. 435 do CPC.
5. A fixação de honorários por apreciação equitativa é excepcional, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. No caso dos autos, o proveito econômico dos Réus relativo à indenização por danos morais, julgada improcedente, não é inestimável ou irrisório, nem o valor atribuído a esse pedido é muito baixo.
6. Ausentes as condições excepcionais de fixação de honorários por equidade, deve ser aplicada a regra geral do §2o do art. 85 do CPC.
7. O pedido feito em contrarrazões de redução dos honorários sucumbenciais devidos pelos Réus não deve ser conhecido, visto que as contrarrazões não são meio idôneo para pleitear a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.
Tese de julgamento: “Não devem ser conhecidos, em razão da inovação recursal e de supressão de instância, os argumentos deduzidos pela parte apenas em recurso. Incabível também o conhecimento de documento juntado ao recurso quando era de conhecimento da parte e não lhe era impossível juntar anteriormente. Ausentes as condições excepcionais de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, deve ser observada a regra geral do art. 85, §2o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o e 8o; e art. 435, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: súmula 385 do STJ.